Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. NOVA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 531 DO STJ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos pela Administração Pública em razão de recálculos dos valores de aposentadoria com base nas últimas oitenta maiores remunerações recebidas pelo requerente/recorrido.
2. Em suas razões recursais o Distrito Federal sustenta que em junho de 2020 o requerente/recorrido recebeu além do valor do seu subsídio, mais três parcelas de Subsídio, sendo duas de R$ 2.200,24 (dois mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos) e uma de R$ 1.100,12 (hum mil e cem reais e doze centavos), totalizando, essas três parcelas, R$ 5.500,60 (cinco mil e quinhentos reais e sessenta centavos). Esclarece que essa quantia foi recebida de uma só vez, por se tratar de valores retroativos a janeiro de 2020. Argumenta que, em pese o requerente tenha se aposentado sem paridade, recebeu os valores em questão em decorrência de reajuste salarial dos servidores da ativa no percentual de 8% (oito por cento). Sustenta que a requerente/recorrida tinha plena ciência de que os valores pagos não lhe eram devidos, pois moveu ação judicial em 2020 para alterar a fundamentação de sua aposentadoria, e que, portanto, agiu com má-fé. Alega que os pagamentos indevidos se deram por erro operacional da Administração Pública. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 50156723).
4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
5. O Superior Tribunal de Justiça, na fixação do Tema 1009 definiu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Ainda, de acordo com o STJ “na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009). Os Recursos Especiais paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: “...os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso dos autos.
6. Aplicável no caso dos autos, portanto, o Tema 531 do STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Registre-se que esse entendimento é cabível mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019). Assim, ressalvada a prova da má-fé, não é cabível a cobrança das verbas em desfavor do servidor público.
7. Nesse sentido, observa-se que a requerente/recorrida recebeu indevidamente valores em sua aposentadoria, em virtude de erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro. Verifica-se que a requerente/recorrida se aposentou em julho de 2017, em razão de doença grave com proventos integrais. O Distrito Federal revisou a sua aposentadoria, o que acarretou decréscimo salarial, porquanto o benefício passou a ser calculado pela média aritmética dos 80% maiores salários. Em 10/07/2019, o Distrito Federal revisou a sua aposentadoria para alterar o fundamento, o que ocasionou a perda da integralidade e paridade dos proventos e acarretou decréscimo salarial, pois os proventos passaram a ser calculados pela média aritmética dos 80% maiores salários, a teor do que dispõe o art. 1o da Lei Federal 10.887 de 2004. É bem verdade que a requerente ajuizou ação judicial para manter os proventos integrais e a paridade, mas o pagamento indevido não era facilmente constatável pela servidora recorrida, pois não havia sem seu contracheque a especificação do que se referia as parcelas em questão, apenas constando que se tratava de “Subsídio AP” (contracheque de ID. 50156636), sendo evidente a expectativa criada de que não havia qualquer erro no cálculo dos vencimentos da recorrida. Assim, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem (ID. 50156708): “Ressalta-se, ainda, que os valores a serem restituídos se referem a reajuste realizado pela própria Administração Pública nos proventos da autora. Nesse sentido, não era possível à parte requerente saber que os pagamentos eram indevidos, haja vista que a sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência da servidora, o que, por si só, já externa a impossibilidade da peticionária aferir eventual inconsistência dos valores que percebeu.”
9. No mesmo sentido precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1607508, 07010366420228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1424403, 07310118820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1417985, 07274988320188070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condena-se o recorrente/requerido vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.